Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717865-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UZL COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA, AMADEU ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71535553 interposto por UZL COMÉRCIO DE PERSIANAS E CORTINAS contra decisão ID 204073325 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de no 0700066-71.2017.8.07.0001 ajuizada por BANCO BRADESCO em desfavor de AVM PERSIANAS E CORTINAS e do seu sócio AMADEU ALVES DE ARAUJO, deferiu "pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para fins de responsabilização" da recorrente. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que houve sucessão empresarial irregular, visto que "a empresa UZL COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA atua exatamente no mesmo tipo de empreendimento, comércio de persianas; está funcionando no mesmo endereço da empresa AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA; e tem como sócio da empresa GUILHERME KAUÃ OLIVEIRA ARAÚJO, filho do executado AMADEU ALVES DE ARAUJO, antigo sócio administrador da empresa AVM PERSIANAS E CORTINAS". Em suas razões, a agravante UZL alega que "a compreensão levada a efeito pelo magistrado a quo implica em verdadeira limitação à livre iniciativa do filho do devedor Amadeu Alves de Araújo", pois "gera a presunção de que o filho de um pai devedor não pode criar uma empresa sua, a partir de seu patrimônio pessoal, explorando o mesmo ramo de atividade do genitor, sob pena de responder pelas dívidas deste". Nesse sentido, defende que restou "ausente o liame temporal necessário que possa permitir que a hipótese é de sucessão empresarial", visto que "a empresa AVM foi baixada em 27.10.2016 (ID 196907111 na origem)", enquanto "o contrato executado data de 2015 e 2016 e a empresa em questão foi criada em 2021". Além disso, sustenta que "as lojas não funcionam no mesmo endereço" e que o banco agravado "não trouxe aos autos qualquer elemento de prova concreto que indique que a empresa está sendo administrada pelos executados AVM Persianas e Amadeu Alves de Araújo, em seu exclusivo favor e no intento de burlar a execução". Preparo recolhido, ID 71535893. É o relato do necessário. Decido: A concessão de efeito suspensivo requer, nos termos do art. 995/CPC, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro pressuposto elencado, uma vez que as convergências mencionadas na decisão de 1a instância quanto ao bloco/quadra comercial, à atividade desenvolvida e aos laços familiares por trás do quadro societário das pessoas jurídicas envolvidas se somam à foto apresentada na manifestação da instituição financeira ID 160622952 (pág. 3), na qual AMADEU ALVES DE ARAUJO aparece em postagem no Instagram da agravante posando em frente ao estabelecimento físico e vestindo camiseta com o logo da empresa. Não bastassem essas circunstâncias, salta aos olhos o fato de que o telefone estampado na fachada da loja coincide exatamente com o número de contato que consta no título extrajudicial executado na origem (ID 4987142, pág. 30). Nesse cenário, são tantos elementos que fragilizam a tese da UZL COMÉRCIO DE PERSIANAS que até mesmo a compatibilidade insólita entre as três letras "A" que compõem as iniciais de AMADEU ALVES DE ARAUJO e o nome fantasia da agravante, A3 PERSIANAS (ID 196907115), torna-se ponto capaz de levantar dúvidas sobre a inexistência de sucessão empresarial irregular. Diante disso, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada em torno do entendimento de que a "caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social". Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do REsp 1837435/SP e do REsp 1874250/RS. Ante o exposto, indefiro o pedido cautelar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital